Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA SACADA. VÍCIO QUE SE PROJETA SOBRE OS NEGÓCIOS CELEBRADOS PELA EMPRESA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO INJUNTIVO. ASSISTENTE SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SEU FAVOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação monitória, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse de agir, qualificada pela inadequação da via eleita.
2. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é destinada a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Trata-se, portanto, de procedimento que autoriza ao detentor de prova escrita sem eficácia de título executiva a postulação de providência que lhe empreste executividade.
3. Embora não se exija que o documento que instrui a monitória seja firmado pela parte adversa, indispensável que se demonstre a existência de relação jurídica entre as partes que confira ao autor, de modo inequívoco, o crédito almejado. Hipótese na qual a ventilada fraude na constituição da pessoa jurídica devedora se projeta sobre todos os negócios por ela celebrados, inclusive aqueles que deram ensejo às duplicatas anexadas ao feito, impedindo que se reconheça, pela via eleita, a exigibilidade da obrigação estampada nos documentos.
4. Sendo facultativa a sua intervenção na lide, e inexistindo previsão legal que embase a condenação, afigura-se indevida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do assistente simples.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.